Tribunal: TJDFT
Processo: 0753459-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nomeou perita médica, determinou a produção de prova técnica, fixou o rateio dos honorários periciais e rejeitou impugnação à nomeação da perita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há fundamento para a substituição da perita nomeada, diante da alegação de ausência de qualificação técnica para examinar questões que envolvam paciente neonatal; e (ii) se o rateio dos honorários periciais deve ser mantido ou se os custos da perícia devem ser atribuídos exclusivamente à agravada, à luz das regras de distribuição do ônus da prova previstas no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de Primeiro Grau examinou o currículo da perita nomeada e fundamentou adequadamente a pertinência de sua especialidade com as questões médicas a serem analisadas.
4. A prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau, diante da necessidade de elucidação técnica sobre a conduta médica alegada, conforme disposto no Código de Processo Civil.
5. O rateio dos honorários periciais foi corretamente estabelecido com base no art. 95 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve requerimento de perícia pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A especialidade da perita corresponde às questões médicas relativas à demanda e afasta sua substituição. A perícia determinada de ofício impõe o rateio dos honorários periciais, sem relação com a regra de inversão do ônus da prova.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 95.
Jurisprudência relevante citada: Não há.